Tribunal: TJMT
Processo: 1016443-44.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016443-44.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HOMERO ANTONIO DA SILVA BARBOSA - CPF: 380.255.827-87 (APELADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), SIRLENE DIAS DA SILVA ZANCHET - CPF: 459.576.221-68 (APELANTE), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SIRLENE DIAS DA SILVA ZANCHET

APELADO(S):

HOMERO ANTONIO DA SILVA BARBOSA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE

INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
–

OFENSAS E XINGAMENTOS POR INTERMÉDIO DE E-MAIL ENCAMINHADO AO OFENDIDO E À TERCEIRO -
COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -
VERBA COMPENSATÓRIA QUE PRECISA SER REDUZIDA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO

O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima que, no caso sob exame, ficou devidamente configurado

A fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais, deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor,
à
extensão dos danos e
à
capacidade econômica das partes, sendo razoável a redução do montante, anteriormente arbitrado em R$
10
.000,00, para R$ 5.000,00, principalmente porque
o dano
decorreu de e-mails enviados, pela ré, diretamente ao ofendido e a um terceiro, cujos
re
encaminhamentos a outros destinatários, pelo próprio ofendido, não podem
resultar em agravamento do dano.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

SIRLENE DIAS DA SILVA ZANCHET
,
tirado contra sentença (ID nº
211255338
)

proferida pelo Juízo
da
Oitava

Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT
que,
em
Ação Declaratória de
Reparação
por Danos Morais
,
movida por

HOMERO ANTONIO DA SILVA BARBOSA
,

julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

[...]

In
casu
, repisa-se, restou incontroverso que a parte ré proferiu palavras caluniosas em desfavor da parte autora ofendendo a sua dignidade. Nestas condições, é inegável o erro de conduta da ré e a atitude ilícita que violou a
integridade moral do requerente, ultrapassando em muito a seara do mero dissabor ou aborrecimento.

Quanto à indenização, sua quantificação deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e seu efeito lesivo, bem assim com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, ajustando-se ao princípio da equidade e à orientação pretoriana segundo a qual a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida.

Neste cenário, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições
econômicas financeiras
do autor e da requerida e os transtornos sofridos pela parte autora, entendo justa a indenização a título de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente ação para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por dano moral em favor do autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
.

Considerando que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação
.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
211255339
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Nulidade da prova, oitiva das testemunhas e ausência total das provas

Do valor da condenação aplicado na
sentença
- danos morais – valor desproporcional e exorbitante

A

apelad
o
, por sua vez,

apresenta contrarrazões (ID 211255345) rebatendo as alegações da apelante.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID 211255344, e
preparo
pag
o
,
nos termos da

certidão de ID
211618175
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SIRLENE DIAS DA SILVA ZANCHET

APELADO(S):
HOMERO ANTONIO DA SILVA BARBOSA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
,
tirado contra sentença que
julgou parcialmente p rocedente s o s pedido s

d
o apelado
,
n
a
Ação Declaratória de Reparação por Danos Morais
,
que
condenou a apelante
à
indenização por danos morais
no valor de R$
10
.000,00, assim como
ao
pagamento
das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios
,
em 15% do valor da condenação
, por ter proferido palavras caluniosas que ofenderam a dignidade do recorrido.

A seguir
, passo ao exame da
s
tese
s
suscitada
s
pel
a

apelante
.

1.
Nulidade da prova, oitiva das testemunhas e ausência total das provas

A apelante sustenta que o áudio, contendo gravação na qual a recorrente supostamente ofenderia o apelado, não passou por perí
cia técnica.

Alega, ainda, que o áudio não foi
gravado
pelas câmeras do condomínio, pois estas só gravam vídeo e que o apelado também não informou quem gravou o áudio
ou em que dia, hora e circunstâncias ocorreu a gravação.

Assevera, assim, que não há qualquer prova de que o áudio é verdadeiro ou de que não foi editado e, assim, a ação deve ser julgada totalmente improcedente.

Sustenta, também, que a voz no áudio não seria sua e d
estaca que
,
o Juízo
a quo
não quis escutar as próprias partes em audiência e, portanto, não poderia o magistrado afirmar, sem realização de
perícia
no áudio, que a gravação
seria da
voz da ora recorrente
.

No que tange às oitivas das testemunhas, a apelante assevera que
os relatos d
as testemunhas, Sr. Ale
Airfux
Junior (arrolada pela parte autora) e
Lenildo
Correia da Silva Junior (arrolado pela parte requerida),
comprovam que a apelante jamais caluniou, difamou ou injuriou o apelado.

Ressalta que os relatos apenas demonstram que os e-mails, trocados entre as partes, somente posteriormente foram repassados ao advogado do Condomínio, não tendo ocorrido ofensa a outros moradores ou funcionários do Condomínio.

Aduz que a testemunha, Sr. Ale
Airfux
Junior, é
advogado
do Condomínio Morada do Parque desde o ano de 2013 e que afirmou nunca ter presenciado a apelante ofender o apelado, sejam em assembleias, seja em qu
alquer outro lugar do condomínio.

A apelante também sustenta que, não há prova alguma do alegado pelo apelado.

Segundo a recorrente, a única prova apresentada pelo apelado é a já citada gravação de áudio, que seria imprestável como prova da ocorrência do dano moral.

A apelante assevera ainda, que
a gravação ambiental só pode ser aceita quando estiver em jogo relevantes interesses da vítima
, fora disso seria inconstitucional, por se tratar de prova ilícita.

Sustenta que a referida gravação teria sido feita por terceiros e não pelo próprio apelante
e que, portanto, é clandestina e não pode ser admitida.

Assim, alega, também, que a gravação
do áudio
é ilícita por ofender
a orientação vinculante do Tema n.º 237
, do Supremo Tribunal Federal, pois, segundo o apelado, foi obtida por câmeras instaladas no
Condomínio, ou seja, por terceiros e não pelo próprio apelado.

Pois bem. Ressai dos autos
que a parte apelada busca compensação por danos morais, alegando ter sido alvo de comportamento impróprio por parte da ora recorrente, incluindo perseguições e difamações caluniosas, tanto por meio de e-mails quanto por declarações feitas aos funcionários da portaria do condomínio, onde exercia o cargo de síndico.

No que concernem às provas carreadas aos autos, constata-se
, quanto
à
gravação e
m
áudio

(ID 211255247)
, que e
m contestação, a ora apelante sustentou a ilicitude da prova, por ser provavelmente gravação ambiental feita por terceiros e, além disso, também asseverou:

[...]

Não sabemos quem fez a gravação, nem quando, nem de qual aparelho, nem em que circunstâncias ou contexto a mesma foi feita,
podendo até ser objeto de “montagem”, tão usual nos tempos atuais
. (ID 211255247, p. 18) [Grifo nosso]

Extrai-se também dos autos que não foi feita perícia quanto ao áudio e, ademais, as testemunhas não confirmaram a veracidade do áudio.

Verifica-se, também, que o próprio apelado, autor da ação, conforme consta no Termo de Audiência (ID 211255327), desistiu do pedido de depoimento pessoal, o que foi homolog
ado pelo Juízo
a quo
.

Desse modo, a fundamentação da sentença, para validar a gravação de áudio controvertida e sem perícia, restou in
congruente, pois se baseia no fato de que consta no áudio que a interlocutora cita o próprio nome e, por isso, estaria confirmado que a gravação
é da voz da apelante.
Para elucidar, cito o trecho da fundamentação da sentença:

[...]

Inclusive, ouvindo o áudio, resta evidente que a interlocutora se trata da requerida Sirlene Dias da Silva Zanchet,
uma vez que a própria menciona o seu nome na fala
. Além disso, na ocasião da discussão com funcionários da portaria, a ré afirma “pra elas, quem manda aqui é o seu Homero, esse vagabundo, ladrão, sem vergonha, que já passou da hora de ser mandado embora daqui” (Id. 3037158).

(ID 211255338, p. 04) [Grifo nosso]

Ocorre que tal constatação não é suficiente para se comprovar que o áudio
, unilateral,
é mesmo da apelante e, ademais, conforme asseverado, o próprio apelado desistiu do depoimento pessoal
e, assim, não é possível afirmar que a voz do áudio é sequer semelhante à voz da ora apelante.

Assevera-se, também, que o relato de uma das testemunhas contradiz a afirmação, do ora apelado, de que
o áudio teria sido gravado pelas câmeras do Condomínio, vejamos:

Advogado da apelante
: “Nesse período que o Senhor foi síndico, no Condomínio Morada do Parque, o Senhor sabe me informar se existe equipamento de gravação de áudio na Portaria? Porque foi juntado um áudio, no processo, com informação de que foi gravado com o equipamento de áudio da Portaria...”

Testemunha Sr.
Lenildo
Correia da Silva Junior:
“
Não, de áudio não. Tem câmeras
[...] Como
tinha muita briga, do pessoal ir lá e querer crescer em cima do Porteiro e querer brigar, esse tipo de coisa... a gente até pensou em habilitar áudio, colocar áudio e gravar áudio, só que a gente recuou pelo medo de uma ação trabalhista, alguma coisa nesse sentido... [...] então a gente deixou só o vídeo
.

(04-07-2023 – Sr.
Lenildo
Correia da Silva Junior – ID 211255333)

Ademais, havendo impugnação específica ao áudio, seria imperiosa a realização de perícia para identificação da voz, ou, no mínimo, que o depoimento pessoal da ré constasse dos autos para se comparar as gravações, o que não foi feito
.

Impugnada a autenticidade do áudio, incumbia à parte que o produziu, ou seja, ao ora apelado, o ônus de provar que foi a requerida, ora apelante, que participou da conversa ali gravada, nos termos do
inciso II do artigo 429 do Código de Processo Civil
, do que não desincumbiu. Vejamos:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.
[Grifo nosso]

Desse modo, constata-se que apenas o mencionado áudio controvertido não serve como prova do alegado pelo apelante
, eis que, além de unilateral, foi contestado pela apelante.

No que tange aos relatos das testemunhas, ressai dos autos que
não estavam presentes
quando
, supostamente, a apelante teria ofendido o apelado em público, perante funcionários da portaria,
mas apenas se
confirma a existência de
e-mails
nos quais a apelante teria ofendido o apelado, porém, e-mails que foram reencaminhados às testemunhas pelo próprio apelado, conforme cita-se:

Testemunha Sr. Ale
Arfux
Junior:
“
Eu vou me lembrar só de alguns e-mails que foram trocados lá... já deve ter uns 10 (dez) anos... onde foram trocados e-mails que eu fui copiado, como jurídico,
onde se limite [sic]
a
insinuações... questões de honestidade
e tal, mas
...
n
ão vou saber lembrar para o Senhor o que que falava o e-mail, porque
é [sic] muitos anos.

Juízo
a quo
: “
Que
m mandava
?
”

Testemunha Sr. Ale
Arfux
Junior:
“
Neste caso, deste contexto aí, eram e-mails trocados entre Homero e a
Sirlente
.
Mas assim... lembrar o teor do e-mail não, mas... que tinha algumas conotações de falta de respeito, eu lembro que tinha sim
.”
[...]
os e-mails que eu recebi da época, da Sirlene, eram copiados para várias pessoas, agora... quem eram...não vou me recordar.
[...] a Dona Sirlene não costuma participar de assembleia não. Ela foi em poucas, pelo que eu me lembro.

(04-07-2023 – Testemunha Ale
Arfux
Junior – ID 211255329 e ID 211255330)

[...]

Juízo
a quo
:
“O senhor assistiu algum desses fatos?”

Testemunha Sr.
Lenildo
Correia da Silva Junior:
“
Não. Presencialmente não. Não cheguei a assistir.
[...] eu sabia que Dona Sirlene tinha ido lá na portaria, e reclamado e falado realmente isso aí que consta aí. Mas... assim, eu não sabia se tinha sido gravado
[...] ...se houve algum desenrolar a partir disso aí...
[...] este fato específico da portaria eu não estava presente. [...] os funcionários comentaram na época;
a administração chegaram
[sic] a comentar...

(04-07-2023 – Sr.
Lenildo
Correia da Silva Junior – ID
211255333
)

Desse modo, como asseverado, os relatos testemunhais apenas confirmam a existência de e-mails ofensivos, dos quais passo a fazer análise.

Constam nos autos,
e-mails

datados de 26/11/2013 e 28/11/2013
(ID 211255289)
.

Sobre esses
e-mails,
destacam-se os seguintes trechos
contendo ofensas proferidas pela apelante, encaminhadas aos e-mails da Sra. Maria Amé
li
a e
do ora apelado
:

[...]

Todos VÃO SABER QUEM É O VERDADEIRO SR. HOMERO! Essa pessoa NÃO É DIGNA DE CONFIANÇA. Há muito tempo digo isso. É uma pessoa
MESQUINHA, INTERESSEIRA, COVARDE, SEM CARÁTER. Não o quero nem como VIZINHO!

[...]

A partir de hoje, esse Senhor ganhou uma INIMIGA! Vou procurar o MINISTÉRIO PÚBLICO, vou procurar UMA EMPRESA DE AUDITORIA, vamos PEDIR PERÍCIA CONTÁBIL NA NOSSA AÇÃO que está em curso, vou fazer o DIABO, mas ESSE HOMEM VAI SER EXPULSO da Administração do Condomínio,
pra
eu n
unca mais ter que olhar
pra
cara dele!

[...]

E ele é tão HIPÓCRITA QUE FICA DIZENDO QUE É EVANGÉLICO, vive falando de DEUS... Quanta hipocrisia!

Assevera-se que não incide a prescrição trienal ao caso, uma vez que os fatos são datados de
26/11/2013, e a demanda foi ajuizada em 04/10/2016
.

Ressai, também,
que a apelante sustentou
(ID 211255293)
que
os e-mails
deveriam ser desentranhados, pois foram juntados pelo
apelado apenas em impugnação à contestação
e se referem a fatos do ano de 2013, sendo que a causa de pedir da inicial do apelado trataria de fatos ocorridos em 2016
.

Quanto ao conteúdo dos e-mails, a apelante não
impugnou a veracidade dos mesmos e, de
suas alegações em sede de manifestação em primeira instância, cita-se:

[...]

Note-se que o
E-mail é do ano de 2013
, e foi enviado no
calor da emoção,

quando a requerida foi surpreendida com as denúncias do autor contra si, no seu local de trabalho, com o único intuito de prejudicá-la, de fazê-la responder processo administrativo e ser punida
por algo que não tinha nada a ver com as funções exercidas no trabalho
.

[...]

Por entender que
o referido E-mail não guarda qualquer relação com os fatos debatidos nesta ação
(na inicial o autor alega que o fato ocorreu no ano de 2016),
e pelo fato
do mesmo
ter sido juntado meses depois da propositura da ação e após a contestação
, requer o DESENTRANHAMENTO (EXCLUSÃO) do documento (E-mail) juntado extemporaneamente pelo autor.

[...] (ID 211255293, p. 03)
[Grifos do original]

O Juízo
a quo
, por sua vez, indeferiu (ID 211255297) o pedido de desentranhamento dos e-mails, sob os seguintes fundamentos:

[...]

No que tange ao
pedido de desentranhamento
dos documentos apresentados pelo autor na impugnação à contestação,
deixo de acolhê-lo
, posto que, além de não serem indispensáveis à propositura da ação, os documentos apresentados pelo autor foram utilizados para se contrapor às alegações produzidas pela ré em contestação, na forma do artigo 435 do CPC. Além disso, após a intimação do despacho de Id. 14003551, a requerida se manifestou acerca dos aludidos documentos, não sendo vislumbrada, portando, má-fé do autor com a apresentação posterior de tais documentos e, tão pouco, prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da ré.

[...] [Grifos do original]

Pois bem. No que concerne ao indeferimento do desentranhamento
do documento, com razão o Juízo
a quo
, pois
a juntada do documento foi a tempo e antes de se encerrar a fase de instrução e, além disso, a apelante exerceu seu direito à ampla defesa e contraditório ao
apresentar a supracitada manifestação.

Neste sentido, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
. PROCEDÊNCIA EM PARTE. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO POR FOTO E DINÂMICA DESCRITA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. VALOR. ORÇAMENTO.
APRESENTAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA. DOCUMENTO DEVIDAMENTE IMPUGNADO PELA PARTE RÉ.
CONTRADITÓRIO PRESERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Desde a inicial, a parte apelada consignou orçamento em R$ 14.410,00 (quatorze mil e quatrocentos e dez reais). Posteriormente, em impugnação à contestação, justificou que o dito orçamento não foi juntado aos autos por erro, e
o apresentou nos autos, antes da fase de instrução
. Apesar de a parte dizer que não haveria prova do dano material, e que dito orçamento tardio não serviria a isso, desde a inicial, em simples visualização das fotos e do descrito pela PRF, os danos ficam claros, servindo o orçamento como complemento.

2- Acerca da dinâmica do acidente, por mais que a apelante também tente desqualificar o documento apresentado com a inicial, é fato que a parte autora/apelada se calcou em documento oficial, da PRF, e não unilateral, que conferiu a culpa pelo acidente ao apelante. Destaca-se que o art. 371 do CPC aclara que “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Assim, na soma dos elementos, conclui-se que a conversão errônea foi da parte apelante, que não se desincumbiu do ônus de desqualificar a prova apresentada pela parte apelada.

(N.U 1003833-61.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024)
[Grifos
nossos]

Assevera-se, também, que os referidos e-mails, diferentemente do suscitado pela apelante, também fazem parte da causa de pedir do ora apelado, conforme se extrai de sua petição inicial,
in
verbis
:

[...]

Em qualquer das funções exercidas, o Autor desempenhou seus afazeres com zelo, dedicação e honestidade. Contudo, desde que assumiu a função de síndico e até como administrador, passou a ser vítima das perseguições e difamações caluniosas da Requerida,
convivendo constantemente com e-mails difamatórios
, e declaração feita pela mesma aos funcionários da portaria, chamando-o de ladrão, sem vergonha e vagabundo (áudio de gravação realizado no ano corrente em anexo).

[...]

Os ataques da Requerida foram de diversas formas, inclusive por meio de telefonemas, palavras, escritos no processo mencionado
e-mails
que seguem anexos.

[...]

Além das provas previamente anexadas à exordial que se
tratam
de vídeo anexo aos autos,
e-mails
juntado, tais afirmativas ainda poderão ser confirmadas em audiência de instrução, que demonstrarão de forma ainda mais contundente o comportamento da Requerida.

(ID 211255245, p. 01-03)
[Grifos nossos]

Assim, constata-se, com os e-mails, que a apelada agrediu direitos da personalidade do apelado, e inclusive perante terceiro (referida Sra. Maria Amélia)
, acarretando a incidência do
art. 5º, V e X, da CRFB/88, e
arts
. 12
e
186,
do Código Civil
.

Porém,
no que concerne à extensão do dano e ao montante condenatório fixado, entendo que o valor da indenização deve ser minorado
.

Em relação à quantificação da reparação, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta da Ré.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho, conforme cito:

[...] Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105)

A fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais, deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes,
sendo razoável a redução do montante deste caso concreto, anteriormente arbitrado em R$ 10.000,00, para R$ 5.000,00
, principalmente porque o dano decorreu de e-mails enviados, pela ré, diretamente ao ofendido e a um terceiro, cujos reencaminhamentos a outros destinatários, pelo próprio ofendido, não podem resultar em agravamento do dano.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a condenação em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Por fim, uma vez que
o
apelad
o
apenas sucumbiu, em sede recursal, de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC),
deixo de inverter a fixação da
verba honorária sucumbencial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024